Tribunal: TJDFT
Processo: 0727842-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727842-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS DE SOUSA SENA D E C I S Ã O A questão tratada neste Agravo esgota o objeto recursal. Assim, tendo em vista o pronto oferecimento das Contrarrazões, mostra-se mais adequado o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal. Após, voltem os autos conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, terça-feira, 4 de agosto de 2020, às 21h27min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator